Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. PENDÊNCIA DE EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DA POSSE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que rejeitou embargos de terceiro visando a desconstituição de penhora e afastamento de fraude à execução em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a fraude à execução em face da alienação de automóvel durante a pendência de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 792, IV do Código de Processo Civil, configura fraude à execução a alienação de bem realizada enquanto pendente ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, desde que haja registro da penhora do bem alienado ou comprovada má-fé do terceiro adquirente, conforme a Súmula no 375 do STJ.
4. No caso, resta configurada a má-fé do terceiro adquirente, uma vez que a alienante admitiu que continua com a posse do veículo alienado, utilizando-o como meio de transporte, além de não haver comprovação de pagamento do preço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 375, STJ. Acórdão 1961628 de Relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível. Acórdão 1942288 de Relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível.